Tribunal: TJES
Processo: 0020930-12.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020930-12.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RONALDO MELLO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao seu próprio recurso de apelação em ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT. A embargante sustenta a existência de contradição quanto ao valor da condenação, afirmando que os pagamentos administrativos totalizam R$3.307,50 (R$945,00 + R$2.362,50), de modo que o saldo devido seria de R$1.755,00, e não R$2.430,00. Requer o saneamento do alegado vício e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado contém contradição quanto ao cálculo do valor da condenação;
(ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento, mesmo ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC prevê a oposição de embargos de declaração apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão embargado analisou de forma expressa o valor dos pagamentos administrativos realizados, reconhecendo que a quantia total paga foi de R$ 2.362,50, composta pelas parcelas de R$ 1.687,50 e R$ 945,00, e determinando o abatimento dessa quantia do valor fixado na sentença (R$ 3.375,00), resultando na condenação final de R$ 2.430,00.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme entendimento pacífico do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A existência de fundamentação suficiente afasta a alegação de contradição ou omissão, ainda que nem todos os argumentos das partes sejam individualmente enfrentados.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, incisos I a III; 322, §1º; 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018; TJSP, Emb. Decl. Cível nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO N.º 0020930-12.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

EMBARGADO: RONALDO MELLO DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, em face do v. acórdão (ID 12304011) que deu parcial provimento ao recurso de apelação da própria seguradora.

Em suas razões recursais (ID 12669700), argumenta a existência de contradição no acórdão referente ao valor da condenação. Sustenta que, embora o laudo judicial aponte o valor total devido de R$5.062,50, foram realizados pagamentos administrativos nos valores de R$945,00 e R$2.362,50. Dessa forma, alega que o valor remanescente devido seria de R$1.755,00, e não R$2.430,00, como constou na decisão colegiada. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, fixando a condenação em R$1.755,00. Postula, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões (ID 14846672) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nesse sentido, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL RECONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra sentença que, em sede de ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT cumulada com pedido de danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de R$3.375,00, corrigidos monetariamente a partir do evento danoso e acrescidos de juros pela Taxa SELIC a partir da citação. A sentença também fixou honorários advocatícios em R$800,00 com base no art. 85, §8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se a sentença é nula por julgamento extra ou ultra petita na fixação dos honorários advocatícios; (ii) se o pagamento administrativo parcial realizado pela seguradora foi corretamente considerado; (iii) se há necessidade de realização de nova perícia técnica; (iv) se é devida a correção monetária desde o evento danoso; (v) se é legítima a incidência de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em R$800,00, mesmo diante do pedido autoral de fixação com base no valor da condenação, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Os honorários estão implícitos no pedido principal, conforme o art. 322, §1º, do CPC, e a sentença observou o art. 85, §8º, do CPC, diante do valor reduzido do proveito econômico. Precedentes legitimam a revisão de honorários inclusive de ofício.

4. Houve pagamento administrativo de R$2.362,50 pela seguradora, conforme demonstrado nos autos. Contudo, a sentença não considerou adequadamente esse valor no cálculo da condenação. Assim, reconhece-se o abatimento de R$945,00, resultando na condenação final ao pagamento de R$2.430,00.

5. Não subsiste a alegação de necessidade de nova perícia técnica, uma vez que a prova pericial foi devidamente produzida. A recorrente não demonstrou prejuízo efetivo que justifique a nulidade, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

6. É devida a correção monetária a partir do evento danoso, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 580) e no TJES, independentemente de eventual pagamento administrativo parcial.

7. A incidência de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir da citação é adequada, já que essa taxa abrange os juros de mora e a correção monetária, evitando duplicidade de encargos. Precedentes do STJ e do TJES reforçam a legitimidade dessa aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é legítima nas hipóteses de proveito econômico reduzido, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

2. O pagamento administrativo parcial do seguro DPVAT deve ser abatido do valor total da condenação, quando devidamente comprovado nos autos.

3. A correção monetária em indenizações de seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 580 do STJ.

4. Os juros de mora, em ações de cobrança de seguro DPVAT, incidem pela Taxa SELIC a partir da citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária a partir desse momento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, §1º, 85, §§2º e 8º; CDC, art. 14; CC, art. 944; STJ, Súmula 580.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000571-16.2018.8.08.0042; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.142843-4/001; STJ, AgInt no REsp 1757675/PR; TJSP, AC nº 1001645-08.2022.8.26.0411.

No caso vertente, a Seguradora Embargante alega a existência de contradição no v. Acórdão, sob o argumento de que o cálculo da condenação estaria equivocado. Sustenta que os pagamentos administrativos foram de R$ 945,00
e
R$ 2.362,50 , o que resultaria numa condenação de apenas R$ 1.755,00.

O argumento, todavia, não se sustenta. A tese da Embargante parte de manifesta e equivocada interpretação dos fundamentos fáticos do julgado.
O Acórdão embargado (ID 12304011) foi claro e transparente ao delinear o cálculo da condenação. A decisão colegiada, ao dar parcial provimento ao apelo da própria Seguradora, reconheceu expressamente que o pagamento administrativo
total
perfazia
R$ 2.362,50
.

Este valor total, conforme explicitado no voto, era composto pela

soma

de duas parcelas distintas, devidamente comprovadas nos autos: uma de R$ 1.687,50 e outra de R$ 945,00.

O vício da sentença de primeiro grau, corrigido pelo Acórdão, foi ter con
siderado apenas a primeira parcela (R$ 1.687,50). O Acórdão, portanto, determinou o
abatimento adicional
da parcela faltante (R$ 945,00) do valor que havia sido fixado na sentença (R$ 3.375,00), resultando na condenação final e correta de
R$ 2.430,00
(R$ 3.375,00 - R$ 945,00 = R$ 2.430,00).

A Embargante, em flagrante tentativa de reexame, ignora a fundamentação explícita do Acórdão e trata o
valor total
(R$ 2.362,50) — que é a
soma
das parcelas — como se fosse uma
parcela individual
, somando-a indevidamente à outra parcela (R$ 945,00) que já compunha aquele total.

Não há, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade interna no julgado. O cálculo está devidamente fundamentado nos elementos dos autos.

Neste ponto, ressalto ainda que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Finalmente, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.